Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-08.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007437-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE FUNÇÕES DE CONFIANÇA NO PODER JUDICIÁRIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA FIXAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS
SOB FUNDAMENTO
DE ISONOMI
A. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de equiparação remuneratória entre os cargos de confiança de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto, com pagamento de diferenças salariais retroativas, formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a diferença remuneratória entre os cargos de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto viola o princípio da isonomia;
e

(
ii
) se há possibilidade de reconhecimento judicial de equiparação salarial com base na legisla
ção estadual e na Constituição.

III. Razões de decidir

3. A distinção remuneratória está
amparada na Lei Estadual n.
8.814/2008, que prevê critérios objetivos e específicos para o exercício das funções em questão, observando requisitos técnicos e hierárquicos.

4. A equiparação pretendida
esbarra na Súmula Vinculante n.
37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia.

5. A função de Gestor Judiciário Substituto possui caráter transitório e excepcional, sendo destinada a suprir lacunas funcionais e, portanto, não comporta equivalência salarial com
a função de Gestor Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A equiparação remuneratória entre os cargos de confiança de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto, quando não prevista em lei específica, não pode ser reconhecida judicialmente.

2.
A diferenciação de funções e remunerações estabelecida por lei com base em critérios objetivos não
viola o princípio da isonomia.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n.
8.814/2008,
arts
. 33, 54 e 60.

Jurisprudência relevante c
itada: STF, Súmula Vinculante n. 37
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINJUSMAT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais n. 1007437-08.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante alega que a sentença desconsiderou o desvio de finalidade reconhecido institucionalmente quanto à diferenciação remuneratória entre as funções de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto, violando o princípio da isonomia.

Aduz que a promulgação da Lei nº 10.599/2019 corrigiu o desvio, reconhecendo a ilegalidade desde a edição da Lei nº 8.814/08, razão pela qual pleiteia os valores retroativos do período imprescrito.

Salienta que a Súmula Vinculante n. 37 não se aplica ao caso, pois não se trata de aumento de vencimentos pelo Judiciário, mas de equiparação de funções idênticas.

Afirma que a Constituição Estadual e legislações infraconstitucionais garantem isonomia remuneratória para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

O ente público recorrido apresentou contrarrazões no Id. 162020711, sustentando que a equiparação pretendida viola a separação de poderes e que a matéria já foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que agiu com acerto ao julgar improcedente a demanda. Reforçou a argumentação com base na Súmula Vinculante 37 e no artigo 37 da Constituição Federal.

Em vistas, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito, conforme Id. 165428670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Trata-se na origem de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado d
e Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando
a declaração da caracterização do desvio de finalidade, bem como a consequente indenização por danos materiais do período
imprescrito
em relação
a
diferença da
remuneração da Função de Confia
nça de Gestor Judiciário para com a Função de Confiança de Gestor Judiciário Substituto
.

Após o trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença nos seguintes termos:

“A pretensão do autor se volta para homogeneizar a remuneração do Gestor Judiciário com a remuneração do Gestor Judiciário Substituto.

Dispõe o artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X -
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Nesse aspecto, a remuneração do servidor público possui previsão legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário fixar ou alterar remuneração, pois não dispõe de competência
legiferante
e, consequentemente, não deve ampliar ou equiparar retribuição pecuniária percebida pelos servidores públicos, sob o fundamento do princípio da isonomia.

É possível afirmar, portanto, que eventual reconhecimento, por via judicial, equiparando a remuneração entre as funções de
confiança de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto viola a Súmula Vinculante 37:

‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
se
rvidores

públicos
sob o fundamento da isonomia’.

Por fim, o reajuste aos serventuários do Poder Judiciário por legislação estadual posterior ao ingresso da presente ação, tal circunstância, por si só, não configura direito em favor da parte autora para recebimento retroativo de diferença remuneratória da função de confiança de Gestor Judiciário Substituto em relação
a
Função de Confiança de Gestor Judiciário.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial,o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

[Id. 162020700
]

Pois bem.

A controvérsia central reside na alegação da parte apelante de que os servidores ocupantes da função de Gestor Judiciário Substituto
desempenham as mesmas atribuições que aqueles designados como Gestores Judiciários, porém
recebem
remuneração inferior, o que, em seu entendimento, configuraria violação ao princípio da isonomia.

Ocorre que a Lei Estadual n.
8.814/2008, que regulamenta o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece que
:

Art. 54.
Os servidores ocupantes do cargo efetivo de Escrivão serão enquadrados como Analistas Judiciários da forma descrita nessa lei e terão garantido o exercício da função de confiança de Gestor Judiciário.

Art. 60.
Considerando a criação do cargo e vagas de Analista Judiciário e o número insuficiente de servidores enquadrados nesta categoria, por um prazo a ser definido pela Administração do Tribunal de Justiça, fica instituída a Função de Confiança de Gestor Judiciário Substituto, com as mesmas atribuições da Função de Confiança de Gestor Judiciário.

§ 1º Nas comarcas onde não houver Analistas Judiciários ocupando a Função de Confiança de Gestor Judiciário, os atuais servidores enquadrados como Técnicos Judiciários e, na ausência destes, os enquadrados como
Auxiliares Judiciários
poderão exercer a Função de Confiança de Gestor Judiciário Substituto de forma temporária e transitória, sendo remunerados conforme Anexo XIII.

A leitura dos dispositivos supracitados revela que a função de confiança de Gestor Judiciário é privativa dos servidores ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialmente aqueles anteriormente denominados Escrivães, conforme previsão do art. 54 da mencionada lei.

No entanto, em caráter excepcional e temporário, a legislação permite que servidores enquadrados como Técnicos Judiciários ou Auxiliares Judiciários sejam designados para a função de Gestor Judiciário Substituto, nos termos do art. 60, § 1º.

Essa diferenciação normativa, longe de configurar tratamento arbitrário, decorre de critérios objetivos relacionados à formação e qualificação dos cargos em questão, em conformidade com o art. 33 da mesma lei:

Art. 33.
As funções de confiança serão ocupadas, exclusivamente, por servidores de carreira, satisfeitos os requisitos de escolaridade, capacitação técnica e outros indicados nesta lei.

Portanto, a distinção entre as funções de Gestor Judiciário e Gestor Judiciário Substituto está respaldada em previsão legal expressa, sendo a designação para essas funções submetida à discricionariedade da Administração Pública, desde que respeitados os critérios estabelecidos na legislação.

Importante esclarecer que o
próprio legislador estadual reconheceu, no § 1º do art. 60 da referida lei, a excepcionalidade da designação de servidores
de cargos diferentes para a função de confiança de Gestor Judiciário Substituto, delimitando claramente os parâmetros para tal nomeação. Essa previsão assegura a observância do princípio da eficiência administrativa, sem que se descaracterizem os critérios hierárquicos e técnicos inerentes à estrutura do Poder Judiciário.

Conclui-se, assim, que a função de Gestor Judiciário Substituto é temporária, destinada a suprir lacunas funcionais em situações específicas e não pode ser equiparada, nem remuneratória nem hierarquicamente, à função de Gestor Judiciário,
sob pena
de violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes.

Não obstante, o
pleito do apelante, ao buscar equiparação remuneratória entre as referidas funções de confiança, esbarra no disposto no art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal,
bem como na Súmula Vinculante n.
37, segundo a qual:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores público
s sob o fundamento da isonomia.”

Embora o apelante sustente que não busca aumento remuneratório, mas sim o reconhecimento de direito adquirido, a pretensão de receber diferenças salariais retroativas implica necessariamente a equiparação das funções, o que está vedado por exp
ressa disposição constitucional.

Assim, escorreita a sentença no ponto que
julgou improcedentes os pedidos do autor, razão pela qual não merece reforma por este Tribunal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta
, mantendo inalterada a sentença
.

Tendo em vista o desprovimento recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da
causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025